Tribunal: TJBA
Processo: 0502177-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0502177-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FLAVIO DOS SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROCESSOS DESMEMBRADOS. QUALIFICADORA “MOTIVO TORPE” EXCLUÍDA PELO MAGISTRADO A QUO QUANDO DA PRONÚNCIA DO CORRÉU. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO RECORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 580, CPP RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Ab initio,
impende destacar que o
artigo 413 do Código de Processo Penal dispõe que concluindo o Juiz
sobre a existência de
razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como
pela inexistência de
excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

2-
C
ompulsando os autos,
constata-se que o
feito foi desmembrado com relação ao recorrente
Evandro Serra Santiago
(autos nº 0502177- 61.2020.8.05.0001),
tendo
o Juízo a quo afas
tado
a qualificadora do motivo torpe constante na denúncia.

3- Desse modo, muito embora a exclusão da qualificadora em análise não tenha sido determinada por este Tribunal em sede de recurso, mas pelo juízo "a quo" quando da decisão de pronúncia do correu, é possível aplicar o artigo supracitado de forma analógica, em homenagem à equidade. Precedentes.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0502177-61.2020.8.05.0001
,
em que figura como recorrente
FLAVIO DOS SANTOS MARINHO,

e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.